Tribunal: TJSP
Processo: 1026958-60.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO "OFF LABEL" E DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO POR INDICAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO "OFF LABEL" E DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 102 E 95 DO TJSP. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. "QUANTUM" BEM ARBITRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRETENSÃO DE QUE SEJA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram a motivação da sentença.
2. É inadmissível negativa de fornecimento do medicamento "Casodex", com prescrição médica, a paciente diagnosticado com adenocarcinoma de próstata de alto risco, sob fundamento de que o tratamento não é indicado para o tipo de câncer da paciente, possui caráter experimental e que não há previsão no rol da ANS nem no contrato entabulado entre as partes.
3. É devida indenização por danos morais ao paciente que, apesar de estar em dia com as suas obrigações financeiras perante a Operadora do Plano de Saúde, tem a cobertura de procedimento indevidamente negada, pois esta conduta gera-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Precedentes desta Colenda Câmara.
4. O valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) deve ser mantido, quando observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sendo possível, a verba sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da condenação, no percentual de 10% a 20%, observando-se, entretanto, dentre outros requisitos, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado por ele e o tempo exigido para o serviço. Inteligência do artigo 85, §§2o e 8°, CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026958-60.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é apelado ANTONIO JESUS PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
2
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577
Apelante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Apelado: Antonio Jesus Pinto
Comarca: São José dos Campos
V. 2311
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA
DE
TRATAMENTO.

ALEGAÇÃO
DE
UTILIZAÇÃO
DO
MEDICAMENTO “OFF LABEL” E DE INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL
DOS
PROCEDIMENTOS
OBRIGATÓRIOS
DA
ANS.
INADMISSIBILIDADE.
PARTE
QUE
NECESSITA
DO
TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO
DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 102 E 95 DO
TJSP. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ABALO QUE
ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. “QUANTUM” BEM ARBITRADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRETENSÃO
DE QUE SEJA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
MEDIDA
ADEQUADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao
princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram
a motivação da sentença.
2. É inadmissível negativa de fornecimento do medicamento
“Casodex”, com prescrição médica, a paciente diagnosticado com
adenocarcinoma de próstata de alto risco, sob fundamento de que o
tratamento não é indicado para o tipo de câncer da paciente, possui
caráter experimental e que não há previsão no rol da ANS nem no
contrato entabulado entre as partes.
3. É devida indenização por danos morais ao paciente que, apesar
de estar em dia com as suas obrigações financeiras perante a
Operadora do Plano de Saúde, tem a cobertura de procedimento
indevidamente negada, pois esta conduta gera-lhe sofrimento
anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de
inadimplemento contratual. Precedentes desta Colenda Câmara.
4. O valor fixado a título de indenização por danos
extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) deve ser mantido, quando observa
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sendo possível, a verba sucumbencial deve ser calculada sobre
o valor da condenação, no percentual de 10% a 20%, observando-
se, entretanto, dentre outros requisitos, o grau de zelo do
profissional, o trabalho realizado por ele e o tempo exigido para o
serviço. Inteligência do artigo 85, §§2o e 8°, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
3
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 321/326), por meio da qual o MM. Juiz da 6a Vara Cível da
Comarca de São José dos Campos, em ação em que se visa cominação de obrigação
de fazer c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, com a obrigação
da ré de fornecer o medicamento CASODEX 50 mg ao autor, enquanto houver
recomendação médica. Ainda condenou a ré ao pagamento de danos morais no
importe de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a
contar da publicação da sentença, bem como juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação. Por fim, condenou também a ré a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, nos
termos dos artigos 82, § 2o, e 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque o medicamento pleiteado é off-label (não é indicado para a
enfermidade que o apelado possui) e, portanto, excluído de cobertura legal e
contratual. Afirma que é dever do Estado, e não seu, fornecer todo e qualquer tipo
de tratamento, já que a sua obrigação está limitada contratualmente. Aduz que não
restou demonstrado nenhum dano extrapatrimonial, eis que não cometeu qualquer
ilícito, e que o valor arbitrado não atendeu aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Pugna, assim, para que os pedidos iniciais sejam julgados
improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado a título de
indenização por dano moral. Requer, também, a minoração da verba sucumbencial,
sob o argumento de que ela deveria ter sido fixada com base no valor da
condenação.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 348/349).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
4
Contrarrazões apresentadas, arguindo o apelado, preliminarmente,
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (págs. 353/370).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelo apelado por não
vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade (artigo 932, III, do CPC). Ao
contrário do alegado, as razões recursais impugnam especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, permitindo a identificação precisa da irresignação
da apelante.
Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Em relação à condenação da apelante ao custeio do
medicamento e indenização por danos morais, a sentença judicial, que está
suficientemente motivada, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este Tribunal1 e o Colendo Superior
Tribunal de Justiça2.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Alessandro de Souza Lima que, de
maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
1 artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017 e AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE
de 21.2.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
5
De fato. Reconhecida a abusividade da negativa da cobertura, com
base em súmula deste Egrégio Tribunal, era mesmo de rigor a condenação da
apelante ao custeio do tratamento indicado pelo médico ao apelado.
Ocorre que, além da existência de contrato entre as partes ser
incontroversa (pág. 35/42 e 203), restou evidente que o apelado foi diagnosticado
com adenocarcinoma de próstata de alto risco (Gleason 8, PSA de aproximadamente
9) e que necessita fazer uso do medicamento “Casodex” (Bicalutamida), conforme
indicação médica (págs. 152, 157 e 317).
Não obstante isso, a Operadora do Plano de Saúde admitiu que
negou a cobertura do medicamento, sob o argumento de que o tratamento pleiteado
não é indicado para o tipo de câncer que acomete o apelado, sendo que a prescrição
médica para seu uso nesse caso é considerada off label e que, por isso, sua cobertura
não seria obrigatória, diante de expressa exclusão contratual e do próprio rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Todavia, não assiste razão à apelante, a qual não produziu nenhuma
prova que tivesse o condão de justificar a sua negativa.
A alegação de que o tratamento indicado é experimental, uma vez
que na bula do medicamento não há indicação de seu uso para a doença que
acomete ao recorrido, mas apenas para “câncer de próstata metastático” (pág. 333),
e que, por isso, sua cobertura não seria obrigatória, por si só, não exclui a sua
responsabilidade. Ocorre que o rol de cobertura da ANS constitui apenas referência
básica para a cobertura assistencial nos planos de assistência à saúde contratados a
partir de janeiro de 1999.
Ademais, a prestadora de serviço não pode, quando existe expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
6
indicação médica, negar-se a cobrir o tratamento alegando que seu caráter é
experimental. Restrição dessa natureza é incompatível com a função social do
contrato e com a cláusula geral de boa-fé, colocando o consumidor em desvantagem
exagerada.
Aliás, é entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal de Justiça
que, “havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS.” (Súmula 102).
Ademais, observa-se que o medicamento prescrito é aprovado pela
Anvisa, conforme informações da bula (pág. 212) e que este Egrégio Tribunal de
Justiça também entende que: “havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a
tratamento quimioterápico.” (Súmula 95).
Nessas condições, não havendo nos autos prova que justifique a
recusa, era mesmo de rigor a condenação da apelante ao custeio do medicamento
indicado pelo médico ao apelado.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, conforme se infere dos
recentes julgados:
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
PRELIMINAR AFASTADA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.
RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA, DESPESAS MÉDICOS
HOSPITALARES, HONORÁRIOS MÉDICOS E MEDICAMENTO
(BICALUTAMIDA 50 MG). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A LEI No
9.656/98 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
E.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DE SÚMULAS DESTA E. CORTE. Seguradora de
saúde que negou cobertura de cirurgia denominada "Prostatectomia
radical robótica", de despesas médicas hospitalares, honorários médicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
7
do medicmaneto "Bicalutamida 50 mg". Paciente, idoso, acometido de
câncer de próstata e pulmão. Necessidade de realização de cirurgia,
procedimentos e exames durante as internações, para reestabelecimento
do quadro de saúde do paciente. Negativa de cobertura abusiva.
Indicação do tratamento adequado cabe ao médico especialista, e não
à seguradora de saúde. (...) Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1019844-46.2019.8.26.0100; Relator
(a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020

destaques meus)
Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência.
Irresignação da ré. Preliminar: Inépcia recursal. Inocorrência. Mera
repetição dos argumentos da contestação nas razões de apelação que não
viola o princípio da dialeticidade. Autora que pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa em segundo grau sem qualquer prejuízo.
Mérito: Autora portadora de câncer de mama. Negativa de cobertura de
tratamento com os medicamentos "Gemzar", "Carboplatina" e "Avastin
D1, D8". Alegação de prescrição "off label" do fármaco "Avastin".
Recusa indevida. Abusividade nos termos dos arts. 14 e 51, IV e § 1o
do CDC. Incidência das Súmulas no 95 e 102 do TJSP. Medicamento
que possui registro válido na ANVISA, sendo, portanto, de cobertura
obrigatória. Precedentes desta C. Câmara. Elevação dos honorários
advocatícios
em
sede
recursal.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1126832-28.2018.8.26.0100; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019
destaques meus);
PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de Remédio ou Medicamentos.
Obrigação de fazer promovida por consumidora, portadora de
Glioblastoma, IHD negativo. Negativa de cobertura dos medicamentos
Bezacizumabe (Avastin) e Irinotecano (Tecnotecan). Prescrição
médica. Alegação da ré de que o medicamento é "off label" e que há
exclusão contratual para tal cobertura. Medicamento que possui
registro perante a ANVISA. Cobertura devida. Entendimento das
Sumulas no 95 e no 102 deste E. Tribunal. Sentença mantida. Negado
provimento
ao
recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011126-66.2018.8.26.0562; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019 destaques meus);
SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer visando à cobertura
dos
medicamentos
TAGRISSO
e
BEVACIZUMAB (Avastin),
expressamente recomendados pelo médico responsável pelo tratamento
quimioterápico realizado pela autora. Incidência do CDC (Súmula 608,
STJ). Limitações constantes do contrato que constituem prática abusiva
em detrimento da defesa e do respeito ao usuário (art. 51, IV, CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
8
Cobertura devida. Ausência de força coercitiva das disposições da
ANS. Inteligência das Súmulas 95, 96 e 102 deste E. Tribunal de
Justiça. Entendimentos sumulados que afastam a alegação de que o
uso do medicamento BEVACIZUMAB para finalidade diversa
daquela prevista na bula (uso "off label") e a ausência do
medicamento TAGRISSO da lista elaborada pela ANS impedem sua
cobertura por parte da seguradora. Sentença mantida. Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para R$1.800,00, com base no
trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, CPC).
RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários fixados em
Primeiro Grau. (TJSP; Apelação Cível 1011889-64.2019.8.26.0002;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019
destaques meus).
PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER NEGATIVA DE
COBERTURA Autor portador de câncer de próstata - Relatório
médico que atesta a necessidade do tratamento por meio de
medicamentos Bicalutamida 50 mg (casodex) e Gosserelina LA 10,8
mg (zoladex) Negativa da ré sob o fundamento de que são de uso
domiciliar/ambulatorial e ministrados por via oral e por não constar no
rol da ANS - Recusa indevida Existência de expressa indicação
médica
-
Irrelevância
de
ser
medicações
de
uso
domiciliar/ambulatorial e ministrados por via oral e por não constar
do rol da ANS Utilização dos medicamentos que não pode ser
obstada pela operadora de plano de saúde - Escolha do tratamento
que cabe exclusivamente ao médico
Medicações prescritas que
correspondem ao próprio tratamento da enfermidade que acomete o autor
- Negativa ao custeio que equivale a não prestação do serviço
contratado Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura
dos medicamentos por ser de uso oral e fora do ambiente hospitalar -
Afronta ao artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do CDC - Aplicação das
Súmulas no 95 e 102 deste E. Tribunal de Justiça Danos morais
configurados - Momento delicado da vida - Recusa de cobertura que
agrava a situação de angústia e o sofrimento causado pela própria
doença (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR E
DESPROVIDO
DA
RÉ. (TJSP;
Apelação
Cível
1056689-82.2016.8.26.0100; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data de
Registro: 08/06/2017 destaques meus)
Os danos extrapatrimoniais também ficaram demonstrados, pois o
apelado sofreu abalo psicológico, consistente na angústia vivida em ver o seu
tratamento adiado em decorrência da injusta negativa pela apelante. Houve, às
claras, sofrimento anormal, longe de um singelo aborrecimento decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
9
inadimplemento contratual.
A propósito, como bem destacou o Des. Viviani Nicolau, em
julgado de vossa relatoria, “Quem contrata plano de saúde o faz para precaver-se.
Quer a pessoa ver-se assegurada de que terá o tratamento médico necessário no
momento em que dele precisar. A inversão dessa expectativa torna palpável o
constrangimento experimentado pelo consumidor, que, num momento de extrema
necessidade, simplesmente fica sem o atendimento médico que lhe é de direito,
porque por ele pagou”3.
Há que se considerar, ainda, que, em situações semelhantes, esta
Corte já entendeu que os danos são in re ipsa. Nesse sentido é a lição do Des.
Alexandre Marcondes, ao julgar a AP no 1009292-25.2019.8.26.0196:
“(...) o prejuízo é considerado “in re ipsa”, dispensando específica
comprovação. Na doutrina de Carlos Alberto Bittar4 o dano moral
decorre do simples fato da violação, sendo desnecessária a prova de
prejuízo em concreto, pois: “O dano existe no próprio fato violador,
impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex
facto, ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas
já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. (...)””.
A apelante, por sua vez, não produziu nenhuma prova que tivesse o
condão de afastar a sua responsabilidade, não tendo demonstrado fato do qual
pudesse ser inferida inexistência de vício na prestação de serviços e nem culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do parágrafo 3o do art. 14 da Lei
n.o 8.078/90.
Assim, era mesmo a hipótese de ela responder, independentemente
da existência de culpa (art. 14 do CDC), pela reparação dos danos extrapatrimoniais
causados à apelada.
3 Apelação Cível no 1007854-71.2018.8.26.0010
4 in Reparação Civil por Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
10
O valor da indenização, por seu turno, respeitou aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem dado a seguinte diretriz para fixação de danos extrapatrimoniais:
“(...) III - A indenização por dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das
partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de
orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica
atual e às peculiaridades de cada caso”. (REsp 214.381/MG, Rel.
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 171)
Dessa forma, não há elementos que permitam afirmar que a quantia
fixada em primeiro grau seja excessiva para a capacidade econômica da apelante, de
modo a permitir a redução pretendida. Considerando a sua conduta e tendo em vista
os reflexos do descaso sofrido pelo paciente, não vislumbro motivo para reduzir o
valor imposto, que está em consonância com os fatos constantes dos autos.
Assim, o valor fixado pelo Magistrado a quo deve ser mantido, pois
foi bem fixado, atendendo as peculiaridades do caso, de tal maneira que se mostra
suficiente para a correta repressão do ato ilícito e para prevenir situações futuras,
compensando a lesão sofrida, sem gerar enriquecimento indevido ao apelado.
O valor, inclusive, coaduna-se ao que vem sendo decidido por esta
Colenda Câmara:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. Negativa de cobertura do
fármaco Abraxane, sob argumento de se tratar de medicamento off
label, não adequado ao tratamento da enfermidade do consumidor.
Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Fármaco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
11
devidamente registrado na ANVISA, que se mostrou necessário, em
princípio, à tentativa de recuperação da saúde do consumidor, acometido
por câncer de pâncreas. II. Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV,
do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas n. 95 e 102 desta
Corte. Precedentes. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve
nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do
pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código
Civil. III. Danos morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura
que impôs ao paciente desassossego anormal, com o agravamento de
seu quadro psicológico, sobretudo ante os riscos à saúde. Indenização
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequada
ao caso. Inteligência do artigo 944 do Código Civil. SENTENÇA
PRESERVADA. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1008828-71.2019.8.26.0011; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
14/08/2014; Data de Registro: 27/04/2020 destaques meus)
Por outro lado, a insurgência da apelante quanto ao valor fixado a
título de honorários sucumbenciais prospera.
Com efeito, o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 85. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Isso significa que, via de regra, os honorários serão fixados, entre
10% e 20% sobre o valor da condenação ou, não sendo possível mensurar o proveito
econômico, sobre o valor da causa. A verba somente será arbitrada por equidade
quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo”, ou, excepcionalmente, quando mostrar-se excessivo, nos
termos do §8°, do artigo 85, do mesmo dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
12
No caso em análise, realmente não havia fundamento para o
arbitramento dos honorários por equidade, eis que a fixação com base no valor da
condenação remuneraria corretamente o patrono do apelado.
Considerando, portanto, (i) que o feito não apresentou matéria de
alta complexidade, tanto que o pedido foi julgado antecipadamente, sem qualquer
dilação probatória, demonstrando a reduzida prática de atos processuais; e (ii) que a
ação, em primeira instância, não teve longa duração, pois desde a sua propositura
até a sentença decorreu menos de cinco meses, a verba sucumbencial deve ser
reduzida para 20% do valor atualizado da condenação.
Em caso semelhante, esta Colenda Câmara seguiu esse mesmo
parâmetro:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO PARA TRATAR ADENOCARCINOMA DE
OVÁRIO. OLAPARIBE (LYNPARZA) 50MG. ENTIDADE DE
AUTOGESTÃO. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de
procedência. Sentença reformada apenas quanto à condenação em verbas
sucumbenciais. Autogestão. Forma de organização do plano de saúde sob
a modalidade de autogestão não altera resultado da demanda, pois não
qualquer facilitação da defesa do consumidor em juízo (súmula 608,
STJ). Obrigação de fazer. Plano de saúde não tem competência para
determinar o melhor tratamento à segurada. Obrigatoriedade de custeio
do medicamento. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Precedentes. Dano moral.
Negativa de cobertura abusiva gera dano moral. Valor da indenização
adequadamente fixado, não comportando majoração nem redução.
Honorários. Havendo condenação, os honorários sucumbenciais
devem ser fixados com base nela5. Recurso da ré parcialmente
provido, desprovido o da autora. (TJSP; Apelação Cível
1000945-62.2019.8.26.0047; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019 destaques meus)
5 Verba fixada em 10% sobre o valor da condenação R$ 10.000,00 = R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026958-60.2019.8.26.0577 - FAB
13
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para reduzir a verba sucumbencial para 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no
AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível na
hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido,
o que não se verifica no caso em análise.
A fim de se evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é
desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram
(AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min.
Humberto Martins DJe 26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora